Tribunal: TJMT
Processo: 1021796-47.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021796-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANE KELLI JOSLIN - CPF: 036.319.799-08 (ADVOGADO), MARIO WEYER - CPF: 197.243.810-72 (AGRAVANTE), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (AGRAVADO), Juízo de Querência/MT (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LAURI WEYER (AGRAVANTE), MARIO WEYER - CPF: 197.243.810-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), GISELI LIMA BRITZKE RAMALHO - CPF: 023.564.961-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – – COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE MAIS DE 200 MIL REAIS – NATUREZA DA AÇÃO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO PLEITEADO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se na Ação discute-se a cobrança de quantia significativa de insumos agrícolas pelo executado/agravante e não foi demonstrada a sua hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021796-47.2023.8.11.0000 da decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Cáceres que, em Embargos à Execução, indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

O agravante alega que no Inventário n. 1001855-36.2021.8.11.0080 foi concedido referido benefício.

Aduz que se trata de “
espólio vazio
” pois os bens já foram transmitidos aos herdeiros que não integram a Execução.

Ressalta que o plano de partilha foi homologado por sentença, mas “
na prática, ainda não houve o levantamento de eventuais débitos ou pendência sobre os veículos ou contra a pessoa do falecido, sendo que o acórdão transitou em julgado e os autos de arrolamento estão pendentes de remessa ao primeiro grau para continuidade, inclusive acesso das contas bancárias do de cujus”
.

Aponta também a inviabilidade de pagamento das custas judiciais por absoluta inexistência de valores ou bens disponíveis do Espólio.

Afirma que o inventariante é aposentado pelo INSS e recebe um salário mínimo por mês.

Antecipação da tutela recursal deferida para que o feito tramite sob o pálio da justiça gratuita até que se resolva o mérito do Recurso (ID. 182605162).

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento (ID. 185923684).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial dos Embargos à Execução, o ora agravante requereu a justiça gratuita, porém indeferida nestes termos:

“Não obstante as razões delineadas pela parte autora, entendo que esta não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação de sua miserabilidade financeira.

Com efeito, a autodeclaração de pobreza fica inteiramente maculada pelo objeto do processo (aquisição de insumos agrícolas no montante de R$ 210.881,69) e pela profissão dos sucessores e representante do Espólio (agricultores).

Deste modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte autora. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, conforme enuncia a CNGC.

Intime-se a parte requerente, por meio dos seus patronos (DJE) para, no prazo de 10 (dez) dias, demonstrar nos autos o recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (art 290 do CPC).
”

(fls. 244).

Ainda que se admita a concessão da gratuidade mediante simples alegação da parte de que não tem como pagar as custas judiciais, o magistrado pode indeferi-la quando não dispor de elementos que confirmem a hipossuficiência.

A presunção de veracidade dessa declaração não é absoluta; portanto pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Atentando-se à natureza da causa, em que o agravante teria adquirido da agravada R$210.881,69 de insumos agrícolas, a princípio, fica afastado o requisito da incapacidade financeira.

Assim, pelo que consta dos autos, os sucessores são agricultores de porte significativo e, apesar da alegação de que ainda não houve a partilha dos bens que compõem o Espólio, conclui-se em análise sumária, reservada a esta fase processual, pela não concessão da gratuidade.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
. PESSOA FÍSICA. PRODUTOR RURAL. RENDA INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
. 1. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que a assistência judiciária é um direito fundamental e que serão beneficiados aqueles que comprovem a insuficiência de recursos. A lei processual civil, por seu turno, não exige um estado de penúria ou de miséria absoluta para ser deferido o benefício da
justiça

gratuita
, conforme disciplina do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2.
Hipótese em que a parte agravante não demonstrou estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Declarando-se como
agricultor
, percebeu, na safra de 2020 e 2021, valor superior a R$ 80.000,00. Além disso, não comprovou ter despesas extraordinárias
. Inteligência do Enunciado nº 02 da Coordenadoria Cível da AJURIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.

(TJRS, Agravo de Instrumento n. 50037738920228217000, Décima Câmara Cível, Thais Coutinho de Oliveira, julgamento em 4-3-2022, sem destaque no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO Recorrente que se qualificou como
agricultor
, apresentando notas fiscais de produtor rural de anos anteriores. Falta de elemento seguro, firme de convicção acerca de seus efetivos ganhos. Manutenção do indeferimento do pedido de
justiça

gratuita
, que é de rigor
. Interlocutória mantida. NEGADO SEGUIMENTO ao recurso, por decisão monocrática
”.

(TJRS, Agravo de Instrumento n. 70061604930, Décima Oitava Câmara Cível, relator Nelson José Gonzaga, julgamento em 19-9-2014).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023